Tribunal: STF
Processo: Rcl 66877
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Evangélica Beneficente Espirito-santense - Aebes alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000096-08.2022.5.17.0014, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou empresa da qual o ora beneficiário era sócio e que este lhe prestava serviços como médico nefrologista. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Inicialmente, há de se ressaltar que o STF, no Tema nº 725, de repercussão geral, decorrente do julgamento do RE 958.252, reconheceu a legalidade da terceirização de mão de obra, inclusive das atividades-fim das empresas, hipótese que também alcança os casos de "pejotização". A tese fixada no Tema 725 assim dispõe: "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.".



    Todavia, a hipótese dos autos apresenta significativa distinção (distinguinshig) em relação à matéria sedimentada no Tema nº 725, tendo em vista que o reclamante afirma que foi contratado pela reclamada nos idos de 2004, mediante o preenchimento dos requisitos formadores do vínculo empregatício, mas sem a anotação da CTPS, sendo que, apenas no ano de 2011, foi obrigado a associar-se a empresa prestadoras de serviços (pejotização), condição imposta pela reclamada para a continuidade da relação havida entre as partes.



    Dito de outra forma, não está em discussão no presente caso se é possível ou não a contratação de mão de obra através de pessoa jurídica, pois a matéria já se encontra sedimentada na referida decisão do STF. A análise a ser feita, em realidade, diz respeito à existência de vínculo empregatício já iniciado antes da celebração de contrato de prestação de serviços entre empresas e se, em caso positivo, seria possível a transmudação do vínculo empregatício em pejotização. 



    Registre-se, ademais, que a tese do STF não afasta a necessidade /obrigatoriedade de o julgador, na análise do caso concreto submetido a juízo, verificar a possível ocorrência de fraude na contratação de pessoa física através da utilização de pessoa jurídica, com a consequente apreciação dos elementos existentes na relação havida entre as partes para efeito de caracterização do vínculo empregatício. Nos termos bem destacados na sentença, "...tais reiterados entendimentos, predominantes em nossa Suprema Corte, não importa na conclusão que o reconhecimento de toda terceirização, de forma irrestrita, na medida em que, demonstrada a relação de emprego e o intuito fraudatório da terceirização, o vínculo deve ser reconhecido. Assim, na visão da Suprema Corte, a terceirização de atividade-fim ou meio somente se legitima quando não estiver sendo utilizada como instrumento para a prática de uma fraude ao vínculo de emprego.". 



    Adentrando ao exame dos fatos, cumpre esclarecer, de início, que a reclamada não nega que o reclamante tenha iniciado a prestação de serviços a seu favor desde o ano de 2004. E nessa época sequer há notícia nos autos da existência de qualquer contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a empresa UROVILA ou com o próprio reclamante. 



    Ou seja, no presente feito, o reclamante foi admitido pela reclamada sem nenhuma vinculação a nenhum contrato, aspecto suficiente para configurar a hipótese de distinguishing em relação à matéria enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que trata especificamente da "contratação" de serviços terceirizados entre pessoas jurídicas distintas.



    Outrossim, convém destacar que, admitida a prestação de serviços, é da empresa o encargo probatório quanto à inexistência dos requisitos configuradores do vínculo laboral, na forma prevista nos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, ou seja, cabe ao empregador o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, do qual a reclamada não se desincumbiu. 



    Ao contrário, são incontroversas a onerosidade (independentemente se o pagamento era feito diretamente ao autor ou através da pessoa jurídica) e a habitualidade. Quanto à pessoalidade, restou claro que o reclamante somente poderia se fazer substituir por outro médico também integrante do corpo de plantonistas do hospital, sendo pouco razoável a arguição patronal de que o reclamante poderia indicar, para substituí-lo, médico estranho àqueles do próprio hospital. 



    Quanto à subordinação, verifica-se que as atividades do reclamante se encontram abrangidas no conceito de subordinação estrutural, pois integrantes da própria dinâmica de atuação da empresa. Nesse sentido a jurisprudência (utilizada aqui por analogia):



    [...]



    Ressalte-se que a configuração do vínculo empregatício de Médico não exige exclusividade, podendo este prestar serviços de forma simultânea a vários hospitais, clínicas ou consultórios, desde que haja, por óbvio, compatibilidade de horários. 



    Sob tais circunstâncias, há de ser reconhecido que o reclamante foi admitido pela reclamada, mediante vínculo empregatício, em 01/01/2004, para o exercício da função de Médico Nefrologista. 



    Resta por fim definir, conforme já antecipado, se seria possível a transmudação do vínculo empregatício já em curso para a modalidade de contrato de prestação de serviços entre empresas diversas (pejotização). E a resposta, no presente caso, não exige maiores digressões, pois restou evidenciado que partiu da reclamada, no ano de 2011, a iniciativa de "conversão" dos vínculos empregatícios de seus médicos empregados para a forma de simples prestação de serviços, hipótese que, por si só, enseja o reconhecimento da fraude trabalhista. A eventual "formalização" do contrato de prestação de serviços, ocorrida em 2011, não poderia retroagir ao ano de 2004 e representaria alteração lesiva ao contrato de trabalho do trabalhador. 



    Assim, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício do reclamante, na função de Médico Nefrologista, no período de 01/01/2004 a 01/09/2021, com salário médio mensal em valor a ser fixado em liquidação de sentença, de acordo com a produção realizada. 



    Tendo em vista, ainda, que partiu da reclamada a iniciativa de ruptura do contrato de trabalho, também deve ser integrado ao tempo de serviço a projeção do aviso-prévio proporcional de 81 dias. 



    Deverá a reclamada, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado desta sentença, proceder à anotação da CTPS do autor. Em caso de inércia da empresa, autoriza-se que tal providência seja realizada pela Secretaria da Vara. 



    Observo que, na hipótese, parte do período laborado não foi precedido de contrato de prestação de serviços.



    Nessa situação, não havendo documentação que indique a forma de contratação do trabalhador, cabe à Justiça trabalhista, à vista das provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego. 



    Todavia, em relação ao período em que houve a contratação de pessoa jurídica, deve ser privilegiada a liberdade negocial, especialmente quando inexiste a indicação de vício de vontade no acordo firmado. Nesse ponto, o órgão reclamado não apontou qualquer abuso com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente